Tribunal: TRF3
Processo: 5015722-60.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
62/608)

5015722-60.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5015722-60.2024.4.03.6100

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO/SP - DERAT1, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: FRATTINA COMERCIO DE JOIAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 21a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) em face de acórdão que negou provimento à sua apelação e à remessa oficial, mantendo a sentença que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de impedir que a impetrante protocole pedidos de compensação de créditos reconhecidos através do Mandado de Segurança n° 0026776-41.2006.4.03.6100 e deferidos por meio do Pedido de Habilitação de Créditos - Processo Administrativo no 13868.742063/2023-83.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se estes embargos representam mero inconformismo da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não ocorre na espécie.

4. A questão relativa ao prazo prescricional foi devidamente analisada, restando consignado no voto condutor do acórdão embargado que, no caso em comento, “o prazo prescricional para a contribuinte requerer a restituição do tributo pago indevidamente é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão judicial”, bem assim que “[t]ratando-se de repetição de indébito tributário por meio de compensação, (...) é o início do procedimento compensatório que deve ocorrer dentro do prazo quinquenal, sob pena de prescrição”.

5. Constou da decisão embargada, ainda, que “iniciado o procedimento administrativo de compensação dos créditos dentro do lapso temporal, admite-se o aproveitamento do montante integral dos créditos até o seu esgotamento, mediante a transmissão de tantas declarações de compensação quantas forem necessárias”.

6. Não há obrigatoriedade de aplicação do entendimento esposado no precedente invocado pela embargante (RESP 2178201/RJ), segundo o qual “[o] prazo prescricional iniciado no trânsito em julgado da decisão judicial e suspenso no período de análise do pedido de habilitação deve ser respeitado a cada transmissão de PER/DCOMP”, tampouco de demonstração de distinção (distinguishing) ou de superação (overruling) para afastá-lo, por não se tratar de precedente vinculante previsto no artigo 927 do Código de Processo Civil.

7. Pretende a embargante a reanálise da matéria já decidida, não sendo os declaratórios meio processual para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.178.201/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/5/2025; TRF3, ApCiv 5002718-44.2024.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal Carlos Eduardo Delgado, Terceira Turma, j. 23/09/2025; TRF3, ApelRemNec 5003160-32.2024.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Terceira Turma, j. 21/09/2025; TRF 3, AI 5030839-58.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal Adriana Pileggi De Soveral, Terceira Turma, j. 24/06/2025; TRF3, AI 5024837-72.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Rubens Alexandre Elias Calixto, Terceira Turma, j. 06/06/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5015722-60.2024.4.03.6100

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO/SP - DERAT1, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A

APELADO: FRATTINA COMERCIO DE JOIAS LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 21a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional), tempestivamente, em face de acórdão assim ementado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e apelação interposta pela União (Fazenda Nacional) em face de sentença que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de impedir que a impetrante protocole pedidos de compensação de créditos reconhecidos através do Mandado de Segurança n° 0026776-41.2006.4.03.6100 e deferidos por meio do Pedido de Habilitação de Créditos - Processo Administrativo n. 13868.742063/2023-83.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo de 5 (cinco) anos, a que se refere o caput do artigo 168 do Código Tributário Nacional, é para pleitear a compensação ou para realizá-la integralmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O § 2o do artigo 74-A da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 14.873/2024, determina que “a primeira declaração de compensação deverá ser apresentada no prazo de até 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial”, sem estabelecer, contudo, qualquer limite temporal para o integral exaurimento dos créditos passíveis de compensação pelo contribuinte.

4. Conforme entendimento desta Turma, por medida de isonomia, referido dispositivo deve ser aplicado também nas hipóteses em que o crédito decorrente de decisão transitada em julgado for inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Precedentes.

5. Antes mesmo de tal inovação legislativa o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestava no sentido de que o prazo de 5 (cinco) anos, a que se refere o caput do artigo 168 do Código Tributário Nacional, é para pleitear a compensação, e não para realizá-la integralmente. Precedentes.

6. Iniciado o procedimento administrativo de compensação dos créditos dentro do lapso temporal, admite-se o aproveitamento do montante integral dos créditos até o seu esgotamento, mediante a transmissão de tantas declarações de compensação quantas forem necessárias.

7. No caso vertente, os créditos tributários foram reconhecidos nos autos do mandado de segurança coletivo no 0026776-41.2006.4.03.6100, com decisão transitada em julgado em 19/09/2018, bem assim a apelada apresentou pedido de habilitação de crédito (13868.742063/2023-83) em 15/09/2023, deferido em 05/10/2023, e o primeiro pedido de compensação foi requerido dentro do quinquênio prescricional.

8. Observado o prazo para iniciar o procedimento administrativo de compensação, como acima relatado, poderá ser realizada a compensação até o esgotamento do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação e remessa oficial não providas.

_______

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 165 e 168; Lei no 9.430/1996, art. 74-A, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.469.954/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18/8/2015; STJ, AgRg no REsp n. 1.469.926/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 7/4/2015; TRF3, ApCiv 5007738-65.2024.4.03.6119, Rel. Desembargadora Federal Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Terceira Turma, j. 28/07/2025; TRF3, ApelRemNec 5015821-30.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal Carlos Eduardo Delgado, Terceira Turma, j. 07/07/2025.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado restou omisso ao deixar de seguir a atual jurisprudência do STJ sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Intimada manifestou-se a embargada.

É o relatório.

VOTO

À luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, a embargante inconformada com o resultado do julgado busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese, não sendo os aclaratórios meio processual para tanto.

Analisando o acórdão embargado inexiste qualquer vício a ser sanado.

A questão relativa ao prazo prescricional foi devidamente analisada, restando consignado no voto condutor do acórdão embargado que, no caso em comento, "o prazo prescricional para a contribuinte requerer a restituição do tributo pago indevidamente é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão judicial", bem assim que "[t]ratando-se de repetição de indébito tributário por meio de compensação, (...) é o início do procedimento compensatório que deve ocorrer dentro do prazo quinquenal, sob pena de prescrição".

Constou da decisão embargada, ainda, que "iniciado o procedimento administrativo de compensação dos créditos dentro do lapso temporal, admite-se o aproveitamento do montante integral dos créditos até o seu esgotamento, mediante a transmissão de tantas declarações de compensação quantas forem necessárias".

Neste sentido: ApCiv 5002718-44.2024.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal Carlos Eduardo Delgado, 3a Turma, julgado em 23/09/2025, Intimação via sistema Data: 24/09/2025; ApelRemNec 5003160-32.2024.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 3a Turma, julgado em 21/09/2025, Intimação via sistema Data: 23/09/2025; AI 5030839-58.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal Adriana Pileggi De Soveral, 3a Turma, julgado em 24/06/2025, DJEN Data: 26/06/2025; AI 5024837-72.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Rubens Alexandre Elias Calixto, 3a Turma, julgado em 06/06/2025, Intimação via sistema Data: 11/06/2025.

Note-se que não há obrigatoriedade de aplicação do entendimento esposado no precedente invocado pela embargante (RESP 2178201/RJ), segundo o qual "[o] prazo prescricional iniciado no trânsito em julgado da decisão judicial e suspenso no período de análise do pedido de habilitação deve ser respeitado a cada transmissão de PER/DCOMP", tampouco de demonstração de distinção (distinguishing) ou de superação (overruling) para afastá-lo, por não se tratar de precedente vinculante previsto no artigo 927 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) em face de acórdão que negou provimento à sua apelação e à remessa oficial, mantendo a sentença que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de impedir que a impetrante protocole pedidos de compensação de créditos reconhecidos através do Mandado de Segurança n° 0026776-41.2006.4.03.6100 e deferidos por meio do Pedido de Habilitação de Créditos - Processo Administrativo no 13868.742063/2023-83.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se estes embargos representam mero inconformismo da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não ocorre na espécie.

4. A questão relativa ao prazo prescricional foi devidamente analisada, restando consignado no voto condutor do acórdão embargado que, no caso em comento, “o prazo prescricional para a contribuinte requerer a restituição do tributo pago indevidamente é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão judicial”, bem assim que “[t]ratando-se de repetição de indébito tributário por meio de compensação, (...) é o início do procedimento compensatório que deve ocorrer dentro do prazo quinquenal, sob pena de prescrição”.

5. Constou da decisão embargada, ainda, que “iniciado o procedimento administrativo de compensação dos créditos dentro do lapso temporal, admite-se o aproveitamento do montante integral dos créditos até o seu esgotamento, mediante a transmissão de tantas declarações de compensação quantas forem necessárias”.

6. Não há obrigatoriedade de aplicação do entendimento esposado no precedente invocado pela embargante (RESP 2178201/RJ), segundo o qual “[o] prazo prescricional iniciado no trânsito em julgado da decisão judicial e suspenso no período de análise do pedido de habilitação deve ser respeitado a cada transmissão de PER/DCOMP”, tampouco de demonstração de distinção (distinguishing) ou de superação (overruling) para afastá-lo, por não se tratar de precedente vinculante previsto no artigo 927 do Código de Processo Civil.

7. Pretende a embargante a reanálise da matéria já decidida, não sendo os declaratórios meio processual para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.178.201/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/5/2025; TRF3, ApCiv 5002718-44.2024.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal Carlos Eduardo Delgado, Terceira Turma, j. 23/09/2025; TRF3, ApelRemNec 5003160-32.2024.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Terceira Turma, j. 21/09/2025; TRF 3, AI 5030839-58.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal Adriana Pileggi De Soveral, Terceira Turma, j. 24/06/2025; TRF3, AI 5024837-72.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Rubens Alexandre Elias Calixto, Terceira Turma, j. 06/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão